Tribunal: TCU
Processo: 016.524/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2573/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, e em dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás sobre as seguintes impropriedades/falhas, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Representante e ao Crea/GO, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 016.524/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Regional de Biologia da 4a Região - CRBio-04, (02.505.297/0001-72). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - Crea/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Divino Terenco Xavier (5.563/OAB-GO) e outros, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 8/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a exigência, a título de qualificação técnica, prevista no item 9.11.1 do edital do certame, de registro ou inscrição dos licitantes junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea do Estado em que possui registro, tendo em vista que o objeto do certame (serviço de jardinagem) não obriga a empresa a se registrar no Crea, e tampouco se trata de atividade privativa de engenheiros ou agrônomos, configura-se potencialmente restritiva à competitividade do certame e irrelevante para o objeto, incorrendo na vedação contida no art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 1.7.1.2. a exigência, a título de qualificação técnico-profissional, prevista no item 9.11.3 do edital do certame, de atestados devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da região onde os serviços foram executados, acompanhados das Certidões de Acervo Técnico - CAT, comprovando que os profissionais legalmente habilitados, com formação em Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal, atuaram como responsáveis técnicos na execução de serviços de manutenção e conservação de jardins, está em desacordo com o previsto no art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, uma vez que, ainda que uma ou mais atividades específicas do objeto do Pregão 8/2021 sejam afetas às áreas de engenharia agronômica e engenharia florestal, as citadas atividades só poderiam ser exigidas, mediante atestado, caso configurassem parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.